Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI 11.343/2006. TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06, não vindo a descriminalizá-la, mas, tão somente, despenalizá-la, conferindo tratamento penal mais brando aos usuários de drogas, denota-se configurada a tipicidade material da conduta do agente que porta substância entorpecente para uso próprio. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. A conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas é crime de perigo abstrato que malfere a saúde pública e não somente a saúde do próprio usuário, razão pela qual se admite a interferência estatal para o seu processamento e julgamento.
3. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como não configuradas as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal e, ainda, demonstrada a materialidade da infração penal, consubstanciada no laudo de perícia criminal constatando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido na posse do agente, bem como indícios de autoria, a denúncia deve ser recebida e devidamente processada, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Na fase do recebimento da denúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo ela ser admitida quando inexistentes, de plano, fatores que excluam o crime.
4. Recurso conhecido e provido.